Tribunal: TJBA
Processo: 8050422-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050422-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELEONOR NEVES TEIXEIRA BARRETO

Advogado(s)
:
DEISE VALDA SILVA AMORIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO ÚLTIMO SAQUE. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. Apelante alegou ter tomado ciência inequívoca do prejuízo apenas após obter acesso aos extratos de sua conta PASEP junto ao Banco do Brasil, ora Apelado. Requer o afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento de valores do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o Banco Apelado não apresentou prova suficiente da capacidade financeira da Apelante.

4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às ações de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP. O termo inicial para contagem desse prazo é a data em que o titular da conta tiver ciência inequívoca do prejuízo.

5. O STJ fixou a tese, através do Tema 1387, de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”.

6. No caso concreto, a Apelante realizou o saque do benefício em 2011, ocasião em que teve ciência dos valores depositados, conforme demonstrado nos autos. Não há elementos que infirmem a presunção de ciência nesta data.

7. Tendo a demanda sido proposta 13 anos após o saque dos valores, verifica-se o decurso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,
ficando suspensa a cobrança em razão do benefício da gratuidade de justiça c
oncedido à Apelante
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8050422-82.2024.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ELEONOR NEVES TEIXEIRA BARRETO

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA